Tribunal: STF
Processo: Rcl 69844
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC N.º 48/DF. ADIS Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por TVSBT Canal 4 de São Paulo S.A., contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no Processo nº 1000531-33.2022.5.02.0385, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Inage Brandi de Assis Oliveira, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego com a sociedade empresária, a despeito de ter celebrado contrato de prestação de serviços com outra pessoa jurídica. 
 
    3. Relata ter comprovado que o ora beneficiário prestava serviços de forma autônoma, atuando em nome da empresa “Inagê Brandies Produções Artísticas Limitada”, da qual é sócio. Sustenta que o contrato firmado entre as pessoas jurídicas foi celebrado em “pé de igualdade”, de boa-fé, sem qualquer espécie de fraude. 

    4. Noticia que o Juízo de 1º Grau reconheceu a existência de vínculo empregatício entre as partes, com base nos arts. 2º e 3º da CLT. Informa que a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, confirmou a sentença de piso, decidindo pela manutenção da declaração de vínculo de emprego, sob o argumento de que “a reclamada não negou a prestação de serviços, mas disse que não estavam presentes os requisitos caracterizadores do vínculo. Nesse cenário, ao admitir a prestação de serviços autônomos, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, já que informou a existência de relação distinta da de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373, I do novo Código de Processo Civil)”. Diz da oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.
 
    5. Acastela que interpôs recurso de revista, o qual teve o seguimento negado. Alega a interposição de agravo em recurso de revista, cujo provimento foi monocraticamente negado. Interposto o agravo interno, noticia a pendência de julgamento no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.  

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, ADC nº 48, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e do RE nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar para cassar a decisão reclamada ou, sucessivamente, determinar que seja proferida decisão observando os precedentes apontados como paradigmas, ou, ainda, determinar a suspensão do ato impugnado e a tramitação do processo de origem, até a decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado.
 
    8. Em 19/07/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 42).
 
    9. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região prestou as informações. Relata acerca do trâmite do processo de origem, fazendo um apanhado das decisões proferidas (e-doc. 45).
 
    10. A parte beneficiária apresentou contestação arguindo, em preliminar, a inadmissibilidade da reclamação, em especial pela inviabilidade do reexame do conjunto fático-probatório. Quanto ao mérito, defendeu que houve o reconhecimento do vínculo empregatício em face da distribuição do ônus da prova e da presença dos requisitos insculpidos nos arts. 2º, 3º e 9º da CLT. Em apertada síntese, defendeu que, estando “presentes os elementos fáticos da relação de emprego, é inviável que se impeça que a Justiça Especializada exerça sua competência constitucional e declare nulos os atos que contrariem a legislação em questão”. Teceu considerações sobre os precedentes invocados pelo reclamante, defendendo ausência de estrita aderência. Além disso, frisou não ser o caso de o contrato de natureza civil entabulado entre as partes ser anulado pela Justiça comum (e-doc. 47).   
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF.
 
    16. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    17. Esta Suprema Corte, no Tema RG nº 725, reconheceu a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    18. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    19. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    20. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do recurso ordinário proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (e-doc. 37, p. 7-12; grifos e destaques do original):
 
“(...) Vínculo de emprego 
Não aceita a reclamada o reconhecimento de vínculo de emprego do autor, no período de 10.01.2011 a 07.10.2020, na função de Editor de videotape, com último salário de R$ R$12.425,25, e com dispensa imotivada pelo empregador. 
A reclamada diz que o MM. Juízo de primeira instância errou a imputar à reclamada o ônus probatório quanto ao vínculo empregatício. Diz ainda que não estavam presentes os requisitos legais para configuração do vínculo de emprego. 
Para a caracterização do vínculo empregatício, a conjugação dos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, exige que estejam presentes todos os requisitos relacionados com a continuidade, subordinação jurídica, pessoalidade e salário. Pelo empregador a assunção do risco do empreendimento e a direção dos serviços. 
No caso dos autos, a reclamada não negou a prestação de serviços, mas disse que não estavam presentes os requisitos caracterizadores do vínculo. Nesse cenário, ao admitir a prestação de serviços autônomos, a reclamada atraiu para si o ônus da prova, já que informou a existência de relação distinta da de emprego (art. 818 da CLT c/c art. 373, I do novo Código de Processo Civil). 
De início, destaco que não houve erro na divisão do ônus probatório. Isso porque, como visto acima, a tese defensiva é de que o autor prestou serviços na condição de profissional autônomo. Assim sendo, caberia à ré o ônus de demonstrar outra relação que não a empregatícia. 
Em segundo, o argumento de que a mera constituição de uma pessoa jurídica seria capaz de indicar a prestação de serviço efetivamente independente é frágil. 
A experiência humana, consubstanciada naquilo que usualmente ocorre ou é percebido, tem o poder de afastar alegações exageradas e inverossímeis. É corriqueira, infelizmente, a situação em que o empregador exige do empregado, no momento da contratação, a abertura de Pessoa Jurídica. 
Trata-se de um fenômeno bem conhecido por esta Justiça Especializada, sendo denominado de “pejotização”. Em suma, consiste em contratar empregados (pessoas físicas) por meio da constituição de pessoa jurídica para prestar serviços, camuflando uma real relação de emprego. 
A finalidade com esta simulação é nada mais que afastar o dever de pagamento das verbas e dos encargos trabalhistas e previdenciários. 
Pois bem. O fenômeno da “pejotização” é observado no presente caso. A prova dos autos demonstra, a toda evidência, que a constituição de pessoa jurídica pelo reclamante não passou de uma simulação para fraudar direitos trabalhistas. 
Da leitura da ata de audiência, observo que a ré não conseguiu se desincumbir de seu ônus de prova quanto ao trabalho autônomo. De qualquer modo, independentemente do ônus da prova, ficou demonstrado que o reclamante prestou serviços pessoalmente, com onerosidade, com habitualidade e inteiramente subordinado aos gestores da ré. 
A testemunha do reclamante, A* D* C* P*, foi clara ao apontar que o autor trabalhava com habitualidade, gozava férias coletivas com o resto da equipe, não se podia fazer substituir por terceiros, tinha o dever de justificar ausências e estava subordinada diretamente aos gestores do negócio da ré. São suas palavras (ID. 1c536dc): (...)
Prosseguindo, a testemunha da ré, A* d* S* N*, confirmou que o autor trabalhava com habitualidade, gozava de férias coletivas e férias individuais, não se podia fazer substituir por terceiros ou recusar tarefas que lhe eram impostas. Disse, por fim, que ambos (testemunha e autor) eram subordinados ao coordenador da equipe. São suas palavras (ID. 1c536dc): (...)
A análise de cada um dos requisitos dos artigos 2º e 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho é feita de modo impecável pelo MM. Juízo de primeira instância, que tece as seguintes considerações sobre a prova oral colhida (ID. 4d2073a):
No que concerne à onerosidade, incontroverso que o reclamante recebia remuneração pelos serviços prestados, assim como demonstram as notas fiscais de serviços emitidas pela empresa constituída pela parte autora (ID 8ed8dba e seguintes - fls. 83/156 do PDF). Ademais, as notas fiscais demonstram que os pagamentos foram realizados em valores mensais fixos em diversos meses, levando a crer que, na realidade, se tratava de salário. Por amostragem, cito os meses de janeiro a junho/2018 (ID f95bd01 - fls. 121/126 do PDF), nos quais o autor recebeu a quantia mensal de R$11.526,41. Ademais, as notas fiscais emitidas à reclamada possuem ordem numérica sequencial, revelando, assim, o trabalho prestado com exclusividade, em que pese não se tratar de requisito exigido em lei. Além disso, a simulação do contrato de prestação de serviço também é evidenciada pelos pagamentos realizados sem prova de efetivo cumprimento de cronograma/ou relatório de execução dos serviços supostamente contratados. Os elementos dos autos não revelam esporadicidade na prestação do labor. Ao contrário, a testemunha convidada pela reclamada afirmou que “o reclamante comparecia de segunda a sexta”. Logo, evidente o requisito da não eventualidade na prestação de serviços. Quanto à pessoalidade, declarou o preposto, em depoimento, que “o reclamante podia se fazer substituir por terceiros, mas isso não chegou a ocorrer”. Ademais, ambas as testemunhas ouvidas em audiência afirmaram taxativamente que “o reclamante não podia se fazer substituir por terceiros”. Em relação à, a testemunha subordinação ouvida a convite da reclamada afirmou que o autor respondia ao Sr. Alan, coordenador de edição. Outrossim, ambas as testemunhas afirmaram que o autor não podia recusar trabalho, acrescentando a testemunha obreira que “respondiam diretamente para Reinaldo, diretor geral, Vicente Melo, gerente administrativo de produção, e Fernando Pelagio, diretor de programação, e Maurílio Fraga, diretor de programação; que necessitava justificar ausências; que o trabalho executado dependia de aprovação do diretor geral” A respeito da função ocupada, o preposto afirmou que o autor “ realizava a edição artística de pós produção, ou seja, a finalização dos capítulos de novela”. Do mesmo modo, declarou a testemunha convidada pela ré que “o reclamante era editor e como tal fazia a finalização do capítulo da novela”. A testemunha a rogo do autor declarou que trabalhou como editor de vídeo tape e que faziam as mesmas atividades, relacionadas à edição de capítulos das novelas.
Não bastasse a robusta prova oral produzida, há farta prova documental demonstrando que a própria reclamada tratava o reclamante, não como um prestador autônomo, mas como um real empregado.
Neste aspecto, o reclamante demonstrou que gozava de diversos benefícios fornecidos apenas aos trabalhadores com carteira registrada: plano de saúde, odontológico, auxílio-farmácia. Sobre o ponto, vide as provas de ID. 1619B65. 
Como cediço, essas são parcelas típicas da relação empregatícia. Assim sendo, a prova documental apenas reforçou que a relação travada entre as partes não foi de autonomia, mas sim de uma simulação relação de emprego. 
No mais, os outros argumentos arguidos pela ré, como o da condição hipersuficiente do reclamante e o seu elevado grau de instrução, não convencem quanto à inexistência de fraude trabalhista. 
Em suma, considerando a forma como o trabalho era prestado, com habitualidade, pessoalidade e subordinação, impõe-se o reconhecimento do vínculo de trabalho pretendido pelo reclamante na inicial. Correta, pois, a r. sentença em reconhecer o vínculo de emprego entre o reclamante e a reclamada. 
De conseguinte, remanesce a obrigação de fazer, consistente na anotação da carteira de trabalho e previdência social (CTPS), bem como as astreintes definidas pelo MM. Juízo de primeira instância. No particular, o valor da multa fixada para cumprimento da obrigação de fazer é razoável, não havendo motivo para reforma a r. sentença. 
Posta assim a questão, o posicionamento adotado na r. sentença não merece nenhum reparo, porquanto o MM. Juízo “a quo” julgou com base na prova colhida nos autos e considerando corretamente o ônus de prova de cada uma das partes. A r. sentença deve ser mantida, portanto, em seus próprios termos. 
Conservo a decisão do primeiro grau em seus termos.”
 
    21. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil, formalizado entre pessoas jurídicas. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.
 
    22. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas eventualmente cabíveis.

    23. Relativamente à alegação de fraude, constante da defesa da parte beneficiária, consigno ser urgente que não recaia mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitado, muitas vezes bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestador de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para requerer o vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.  

    24. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego do beneficiário com a reclamante se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    25. Reforço que, na decisão desta Corte, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    26. Ressalto que os contratos em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    27. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    28. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179-AgR/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023).
 
    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se. Publique-se.

Brasília, 20 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator